Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-21.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-21.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR SILVA (ASSISTENTE), GABRIEL MACCARI PINTO - CPF: 071.877.311-08 (ASSISTENTE), MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA - CPF: 074.029.221-89 (ASSISTENTE), SUELI LAUDELINA DUARTE (ASSISTENTE), THEYLON KLEIN DE LIMA - CPF: 061.148.381-57 (ASSISTENTE), RONIERE ANDRADE MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (APELADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (APELADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TORTURA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelas defesas contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou os réus à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com aplicação da causa especial de diminuição (§4º), absolvendo-os da prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade da busca domiciliar por suposta ausência de autorização judicial e fundadas razões;

(ii) avaliar se os elementos dos autos permitem a absolvição dos réus pela prática do tráfico de drogas ou a condenação pelo crime de tortura; e

(iii) determinar a possibilidade de afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois a atuação policial se baseou em fundadas razões oriundas de flagrante delito constatado
in loco
, com amparo no art. 5º, XI, da Constituição Federal, corroborado por depoimentos consistentes e a situação de permanência do crime de tráfico, conforme arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal e entendimento consolidado no STF (RE 603.616/RO, Tema 280).

4. No mérito, mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, diante de farta materialidade (termos de apreensão e laudos periciais) e autoria evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, compatíveis com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e
ecstasy
) e circunstâncias de destinação ao tráfico, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. Inviável a condenação pelo crime de tortura, pois as provas judiciais, especialmente a retratação das vítimas e a ausência de laudo pericial de lesões, não conferem segurança para o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manutenção da absolvição.

6. Preserva-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando que os réus são primários, possuem bons antecedentes e não há comprovação concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. A mera quantidade e natureza da droga apreendida, já valoradas na pena-base, não justificam o afastamento do benefício, conforme orientação do STF (ARE 666.334/AM, Tema 712) e do STJ (HC 725.534-SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio é válida em situações de flagrante delito amparadas por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige conjunto probatório sólido, sendo idôneo o depoimento de policiais harmonizado com demais elementos dos autos.

3. A absolvição por tortura é mantida quando as provas judiciais não conferem certeza quanto à materialidade e autoria.

4. O afastamento do tráfico privilegiado exige elementos concretos que indiquem habitualidade criminosa ou vínculo com organização criminosa, sendo vedado
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza das drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e §4º; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, ARE 666.334/AM (Tema 712), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.04.2020; STJ, HC 725.534-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.04.2022; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela Defesa de
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
, todos contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
,
condenou
os réus à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo
. Na mesma decisão, os réus foram
absolvidos da imputação do crime de tortura
(art. 1º, I, "a" da Lei n. 9.455/1997), com esteio no art. 386, VII, do CPP (
vide
ID. 211135285).

Por suas razões recursais de ID. 211135304, o
MINISTÉRIO PÚBLICO se insurge, em síntese, contra a absolvição dos réus quanto ao crime de tortura
. Sustenta que a materialidade e autoria delitivas estariam comprovadas pelos depoimentos das vítimas prestados na fase policial, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Argumenta, nesse contexto, que as circunstâncias em que os fatos ocorreram -
com as vítimas sendo encontradas imobilizadas no banheiro, sob ameaça de facão
- demonstrariam o intuito de infligir sofrimento para obter informações sobre drogas, o que justificaria a retratação judicial das vítimas ante ao temor de represálias, sobretudo considerando o envolvimento dos réus com organização criminosa.

Postula, ainda, o
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, alegando que os elementos dos autos, em especial a forma de execução do delito e as circunstâncias da prisão, evidenciariam a dedicação dos réus à atividade criminosa e seu vínculo com facção criminosa.

Em suas razões recursais de ID. 214256162, a Defesa de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
realizada pelos policiais, ao argumento que o ingresso em sua residência teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundadas razões que indicassem situação flagrancial, baseando-se apenas em denúncia anônima não confirmada por investigações prévias.

No
mérito recursal
, pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a simples apreensão das drogas, ainda que em quantidade expressiva, não seria suficiente para comprovar a traficância. Aduziu que os depoimentos dos policiais, isoladamente considerados e sem respaldo em outros elementos probatórios, não poderiam fundamentar decreto condenatório.

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual ao ID. 214590178,
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
postula, em suma, sua
absolvição por insuficiência de provas
, dado que não haveria nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a destinação comercial das substâncias apreendidas, sendo que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos indiciários e depoimentos policiais. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a dúvida quanto à finalidade do entorpecente deve ser resolvida em favor do réu.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso do
Parquet
(IDs. 211135318 e 211135321).

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
das Apelações das Defesas (ID. 217329176).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos Apelos
(ID. 225147683), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelações Criminais
– sentença parcialmente procedente – condenação por tráfico ilícito de drogas – absolvição pelo delito de tortura, insculpido no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/1997 –
irresignação defensiva – 1. Preliminarmente
: Almejada anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal [
réu Carlos Eduardo Ferreira
] – nulidade da busca domiciliar – requerida extirpação das provas colhidas na oportunidade, e por consequência, requesta pela absolvição do apelante – improbabilidade – presença de fundadas razões para que os agentes policiais realizassem a busca domiciliar, indícios de traficância realizada pelo apelante –
2. No mérito
:
2.1.
Pretendida absolvição dos apelantes por ausência de provas da autoria e materialidade – inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – irresignação ministerial –
2.2.
requerida condenação pelo delito de tortura, descrito no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/1997 – inocorrência – ausência de provas suficientes para comportar a pretendida condenação – ausência de subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – dolo não evidenciado
– 4.
Pedido de afastamento da benesse do tráfico privilegiado – inviabilidade – preenchimento dos requisitos acumulativos autorizadores – ausência de evidenciada dedicação dos réus a atividades criminosas –
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pela Defesa de
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
, imputando-lhes a prática,
a priori
, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e no
art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
FATOS DELITUOSOS:

1º FATO:

No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas, na Avenida Tamareira e na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 850, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANA e CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, constrangeram as vítimas THEYLON KLEIN DE LIMA e MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o intuito de obterem informações sobre drogas.

2º FATO:

No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas, na Avenida Tamareira, Bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANA e CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
58,29g
(cinquenta e oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, na forma de 08 (oito) porções e
10,11g
(dez gramas e onze centigramas) de cocaína, na forma de 01 (uma) porção, e 39 (trinta e nove) unidades de comprimidos “ecstasy”, pesando
14,54 gramas,
conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.108119843), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.91213-A0 (Id.108119877 – Págs.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Na ocasião, os denunciados, adredemente combinados, abordaram as vítimas THEYLON KLEIN DE LIMA e MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA na Avenida Tamareira, local onde foram amarados e agredidos por aproximadamente 01 (uma) hora e, na sequência, colocaram as vítimas no veículo de JOSÉ VICTOR e as levaram para a residência delas, na Rua Ayrton Senna, local onde continuaram as agressões e também houve ameaça com um facão, tudo no intuito de obterem informações sobre a existência de droga “ecstasy” com as vítimas.

Ocorre que vizinhos escutaram barulhos estranhos na residência das vítimas e acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e encontrou as vítimas imobilizadas dentro do banheiro e os denunciados JOSÉ VICTOR e CARLOS EDUARDO revirando os pertences das mesmas, a procura de drogas, e as ameaçando com um facão verbal e psicologicamente, tendo ambos sido presos em flagrante delito.

Os fatos foram presenciados pelo filho do casal vítima, de aproximadamente 02 anos.

Ato contínuo, ao ser entrevistado, CARLOS EDUARDO informou que havia drogas em sua residência, tendo os policiais ido ao local e localizado 58,29g (cinquenta e oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 08 (oito) porções, 10,11g (dez gramas e onze centigramas) de cocaína , na forma de 01 (uma) porção; 39 (trinta e nove) unidades de comprimidos ecstasy, bem como, a quantia de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil reais) em espécie e 07 (sete) aparelhos celulares, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.108119843).

Registre-se, que ao ser ouvido, a vítima THEYLON relatou que na data do fato recebeu de presente de um amigo de serviço dois comprimidos de “rebite” para venda a caminhoneiros, pois estava passando por necessidades e, ao se deslocar até a Avenida Tamareira, na companhia de sua esposa e filha, aonde combinou para entregar os comprimidos, disse ter caído em uma “armadilha”, pois logo foi abordado pelos denunciados, os quais iniciaram a tortura, na busca dos comprimidos, sob a alegação, segundo MONICK, de que não poderiam vendê-los sem autorização da organização criminosa Comando Vermelho.”
(
Cf
. ID. 211135199).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia
,
apenas
para reconhecer a ocorrência do
crime de tráfico
, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo,
e a autoria imputada aos réus, os quais restaram condenados nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurgem irresignados os Recorrentes, nos termos já relatados.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao direto enfrentamento das teses recursais
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICÍLIO:

Como relatado, a Defesa de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
suscita a preliminar de nulidade, alegando que o ingresso em sua residência teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundadas razões que indicassem situação flagrancial, baseando-se apenas em denúncia anônima não confirmada por investigações prévias.

Contudo,
a preliminar não merece prosperar
.

Como é cediço, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, mas estabelece
situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado
, nos casos de
flagrante delito
ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

Conforme se depreende dos autos,
os policiais militares foram acionados por vizinhos que ouviram gritos e barulhos suspeitos vindos da residência das vítimas
Theylon Klein de Lima
e
Monick Camilly Passos Vieira
, sendo que,
ao chegarem ao local
, depararam-se com situação de manifesta gravidade, na medida em que
as vítimas se encontravam imobilizadas no banheiro, enquanto os acusados vasculhavam a residência em busca de drogas, inclusive portando um facão para intimidação
.

O policial militar
Herivan Boa Morte
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias da diligência:

"(...) a gente recebeu uma denúncia via telefone 190, na verdade, informando ter escutado gritos disso, aí repassou o endereço informando que era uma casa aos fundos. (...) gente chegou e encontrou as vítimas imobilizada, estava no banheiro, um dos suspeitos, com um facão na mão e um outro revirando a residência."

No mesmo sentido foi o depoimento do PM
Roniere Marinho
, que confirmou ter encontrado "
as vítimas tudo no banheiro e o suspeito saindo já com um facão na mão
", tendo uma das vítimas relatado "
que estava sendo mantida em cárcere privado
".

Nesse cenário de flagrância delitiva,
em que pese
CARLOS

EDUARDO

ter alterado o seu depoimento em juízo, afirmando que não autorizou a entrada dos policiais
,
a intervenção policial se mostrou não apenas legítima como imperiosa
, encontrando amparo no próprio texto constitucional que, em seu art. 5º, XI, excepciona a inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. A corroborar tal entendimento, os arts. 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal autorizam a busca pessoal e domiciliar quando houver fundada suspeita da ocorrência de crime.

Portanto, a alegação de que
não havia investigação formal em curso
,
não invalida a ação policial.
Vale lembrar, ademais, que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
, tanto que o próprio o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

Impende destacar que, diferentemente do alegado pela Defesa,
a atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima
,
além do mais a notícia de crime foi confirmada
in loco
pelos policiais, que presenciaram situação inequívoca de flagrância delitiva, com as vítimas subjugadas e os réus na posse de significativa quantidade de drogas
.

Assim, no caso em tela, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, na qual a situação de flagrância autorizava o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme o art. 5º, XI da CF, sendo pacífica, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Destarte,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a atuação policial –
que resultou na prisão em flagrante dos acusados e apreensão das substâncias entorpecentes
– se deu em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, com fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente em situação de flagrância, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
e das
provas dela decorrentes
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, as Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição dos Apelantes JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA e CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS por insuficiência de provas
, invocando a aplicação do brocardo do
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, precisamente por não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In casu
, infiro que a
materialidade
se encontra cabalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 211129825), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 211129824 - Págs. 2/7), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 211129831) e Laudo Pericial Criminal n. 311.3.10.9067.2023.114873-A01 (ID. 211135265), que
atestam a apreensão de

expressivas quantidades de diferentes drogas:
58,29g de maconha
, dividida em 08 porções;
10,11g de cocaína
em uma porção; e
39 comprimidos de ecstasy, pesando 14,54g
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, emerge cristalina do robusto conjunto probatório, especialmente dos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Destaco, neste particular, o depoimento preciso do PM
Herivan Boamorte
, que descreveu minuciosamente como, ao atenderem denúncia via 190 sobre gritos vindos da residência, depararam-se com as vítimas imobilizadas no banheiro e os denunciados em posse de um facão.

A credibilidade deste relato é corroborada pelo PM
Roniere Marinho
, que confirmou o estado das vítimas mantidas no banheiro e a ameaça com facão, bem como pelo PM
Claudemir Silva
, que acrescentou detalhes sobre o desespero das vítimas e a presença de uma criança no local.

De especial relevo é o depoimento do PM
Carlos Oscar Breda
, que narrou com riqueza de detalhes como chegaram à apreensão das drogas: após abordagem inicial, o próprio acusado
CARLOS EDUARDO
admitiu possuir entorpecentes em sua residência, onde foram localizadas as substâncias ilícitas.

Merece destaque que o informante
Gabriel Maccari Pinto
, embora tentando minimizar sua participação, acabou confirmando que presenciou a apreensão de dinheiro e drogas na residência. Este depoimento, ainda que parcialmente favorável aos réus, acaba por reforçar a veracidade dos relatos policiais.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

as Defesas a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Sobreleva notar que,
quanto à alegação defensiva de que se tratava apenas de consumo próprio
, esta não encontra respaldo nas circunstâncias da apreensão.

A variedade das drogas (maconha, cocaína e ecstasy), seu fracionamento e quantidade, associados ao contexto da prisão e aos depoimentos colhidos, evidenciam claramente a destinação comercial
.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo
;
sequer elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

É crucial ressaltar que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Além do mais, cumpre ressaltar que,
para a configuração do crime de tráfico
,
não se exige prova da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal,
que é misto alternativo.

No caso,
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
foram flagrados nas condutas de "guardar" e "ter em depósito" expressiva quantidade de drogas, em circunstâncias que inequivocamente indicam a destinação ao tráfico.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal dos citados Apelantes – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado pelas Defesas,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e a
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação dos ora Apelantes
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

III) DO RECURSO MINISTERIAL:

Lado outro, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a
condenação pelo crime de tortura
e o
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, alegando que a forma de execução do delito e as circunstâncias da prisão, evidenciariam o intuito de infligir sofrimento para obter informações sobre drogas, o que justificaria a retratação judicial das vítimas ante ao temor de represálias, sobretudo considerando a dedicação dos réus à atividade criminosa e seu vínculo com facção criminosa.

Sem delongas, com a devida vênia ao entendimento ministerial, após meticulosa análise dos autos,
concluo que a r. sentença não merece reparos.

No que concerne à configuração do crime de tortura,
embora existam elementos indicativos da prática delitiva na fase inquisitorial
, notadamente os depoimentos das vítimas e policiais,
as provas produzidas em juízo não se mostraram suficientemente robustas para embasar um decreto condenatório
.

Isso porque, apesar dos indícios iniciais,
as próprias vítimas
Theylon
e
Monick
se retrataram em juízo, negando categoricamente a ocorrência de violência ou ameaças
.

Chama atenção o depoimento de
Theylon
que, de forma espontânea, admitiu ter feito acusações inverídicas na delegacia, enquanto que a vítima
Monick
chegou a afirmar que sofreu coação na delegacia para confirmar os fatos, declarando inclusive que ela, seu companheiro
Theylon
e os réus já se envolveram em crimes e são “
como ficha carimbada
".

Ademais,
é crucial observar que não há nos autos qualquer laudo pericial que ateste lesões nas vítimas,
circunstância que,
aliada à retratação judicial
,
impede a formação de um juízo de certeza necessário à condenação criminal para o crime de tortura
.

Nesse ponto,
tenho que a mera palavra dos policiais,
sem respaldo em outros elementos de prova
, não é suficiente para embasar condenação por delito de tamanha gravidade
.

Em matéria criminal,
meros indícios ou elementos colhidos exclusivamente na fase policial não são suficientes para fundamentar uma condenação
, sendo
imprescindível prova judicializada e inequívoca da materialidade e autoria delitivas
.
Na dúvida
,
impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, como bem decidiu o magistrado singular
.

A propósito, acerca da temática, este Tribunal de Justiça já assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDE A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvidas quanto à indicação sobre autoria delitiva, a absolvição impõe-se em prestígio ao "in dúbio pro reo", consecutário do princípio da presunção de inocência, constitucionalmente consagrado
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.”
(TJ/MT. ApCrim 00040329520078110042 MT. Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 27/01/2015, Data de Publicação: 02/02/2015; g. n.)

Por fim, no que tange ao afastamento do tráfico privilegiado, é sabido que a incidência do “tráfico privilegiado” se condiciona, por força da própria previsão legal, ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Com efeito, o redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na presente espécie, observo que os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estão devidamente preenchidos, visto que
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
são
primários
, possuem
bons antecedentes
e
não há prova concreta nos autos de que integrem organização criminosa
ou se dediquem habitualmente a
atividades criminosas
.

A mera suspeita de envolvimento com facção criminosa, sem elementos probatórios consistentes que a corroborem, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante.

As circunstâncias concretas do caso não permitem concluir, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que os réus façam parte de organização criminosa ou se dediquem habitualmente à traficância.

Não se ignora, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, firmou o entendimento de que "
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
."

Entretanto, recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 725.534-SP, revisitou a matéria para estabelecer que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto na fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição do §4º do art. 33, desde que não utilizadas concomitantemente nas duas fases, em observância ao entendimento do STF no ARE 666.334/AM (
Tema n. 712)
,
in verbis
:

“
Tema 712.
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Desta feita, no caso em análise,
a mera quantidade e natureza da droga
,
já valoradas na primeira fase
,
não podem ser utilizadas para afastar o benefício, sob pena de
bis in idem
, conforme citado Tema n. 712 do STF.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela Defesa de
JOSÉ VICTOR SILVA DE FRANÇA
e de
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025